Tribunal: TJDFT
Processo: 0742319-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RATEIO DE DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLARES. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS AOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE COLAÇÃO DE CÓPIAS. INCISO VI DO ARTIGO 425 DO CPC. TÍTULO INESPECÍFICO QUANTO AO PONTO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. UTILIDADE DO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O título judicial trazido a cumprimento não contempla obrigação específica de que a guardiã junte aos autos notas fiscais originais para ressarcir-se de metade do valor das despesas com materiais escolares da filha menor. Dessa forma, a juntada das cópias, com autenticidade certificada pelo Advogado, conforme faculta o artigo 425, VI, do CPC, presta-se suficientemente a viabilizar o reconhecimento da satisfação da obrigação de fazer, inexistindo, por conseguinte, a obrigação não cumprida demandada no Cumprimento de Sentença que fora extinto.
2 – Também não prospera a alegação recursal de que os originais das notas fiscais seriam imprescindíveis para a dedução das despesas respectivas perante a Receita Federal, já que o órgão de arrecadação de tributos nem mesmo admite despesas com materiais escolares como gastos com educação para fins de isenção tributária.
Apelação Cível desprovida.